Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714075-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA MENDONCA GUIMARAES APELADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SMAFF AUTOMOVEIS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Considerando os fatos narrados na inicial, bem como o fato de que a autora não se insurgiu oportunamente contra a decisão que indeferiu, na origem, a gratuidade de justiça, é dever da parte demonstrar que sua condição financeira reduziu-se de modo a impedir o recolhimento do valor do preparo recursal. Diante disso, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que demonstre, com a juntada dos extratos bancários de todas as suas contas bancárias nos últimos três meses, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Na mesma oportunidade, poderá a apelante recolher o respectivo preparo, renunciando ao pedido da benesse. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora